Tribunal: TJSP
Processo: 2029754-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sociedade. Apuração de haveres. Inviabilidade da avaliação da marca para a composição do ativo social. Inconformismo. Descabimento. Verificada a preclusão do debate. A sentença rejeitou pedido indenizatório da ora agravante fundado na valorização da marca. Inexistência de registro perante o INPI, geração de lucro decorrente de seu uso e investimento da

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sociedade. Apuração de haveres. Inviabilidade da avaliação da marca para a composição do ativo social. Inconformismo. Descabimento. Verificada a preclusão do debate. A sentença rejeitou pedido indenizatório da ora agravante fundado na valorização da marca. Inexistência de registro perante o INPI, geração de lucro decorrente de seu uso e investimento da sociedade em publicidade. Decisão mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029754-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SORAYA
FERNANDA FARAH, são agravados CESCHIN E FARAH CONFECÇÃO E
COMÉRCIO LTDA e NAIA RAQUEL FERREIRA ALVES CESCHIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029754-55.2020.8.26.0000 -Voto no 43.667
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: THÉO ASSUAR GRAGNANO
AGRAVANTE: SORAYA FERNANDA FARAH
AGRAVADAS: NAIA RAQUEL FERREIRA ALVES CESCHIN E
CESCHIN E FARAH CONFECÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
VOTO No 43.667
Agravo de instrumento. Liquidação de sociedade. Apuração de
haveres. Inviabilidade da avaliação da marca para a composição
do ativo social. Inconformismo. Descabimento. Verificada a
preclusão do debate. A sentença rejeitou pedido indenizatório da
ora agravante fundado na valorização da marca. Inexistência de
registro perante o INPI, geração de lucro decorrente de seu uso e
investimento da sociedade em publicidade. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão de fls. 248/249 do incidente de liquidação de sentença de origem,
pelo qual estão sendo apurados os haveres da sociedade dissolvida.
O juízo a quo, entre outras deliberações, entendeu
inviável a valoração da marca, posto que (i) não é registrada formalmente; (ii)
não há indícios de arrecadação financeira em decorrência de seu uso; e (iii)
corresponde ao próprio nome da agravada, assim utilizado antes da
constituição da sociedade.
Inconformada, a agravante sustenta que, quando sócias,
as litigantes optaram por usar o nome Naia atrelado à marca (fls. 4), que
passou a distinguir a fachada da loja, produtos, atividades desenvolvidas por
ela, site e redes sociais da sociedade, de modo que, embora não seja
registrada junto ao INPI, carece de avaliação por compor o ativo social.
Em seguida, vieram a manifestação da liquidante judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029754-55.2020.8.26.0000 -Voto no 43.667
3
(fls. 273/277) e a contrariedade (fls. 281/288), que acusa, preliminarmente, a
preclusão do debate.
É o relatório.
A hipótese cuida da avaliação do sinal Naia Ceschin no
contexto da liquidação da sociedade Ceschin e Farah Confecção e Comércio
Ltda., outrora integrada pelas partes.
Com efeito, a r. sentença proferida na ação no
1003128-85.2017.8.26.0011 julgou improcedente o pedido indenizatório da
agravante, rejeitando a fixação de quaisquer balizas com fundamento na
valorização da marca (origem fls. 16). Seu apelo não foi conhecido e a
deliberação transitou em julgado (origem fls. 10).
Reconheço, portanto, a preclusão da discussão.
No mais, ainda que assim não fosse, o artigo 129 da LPI
dita que o direito de propriedade da marca é adquirido pelo registro válido
perante o INPI.
O sinal distintivo em questão não foi inscrito nesse órgão
(origem fls. 78/80) e, apesar da proteção legal conferida às marcas de fato,
no caso, nada sugere a existência de valor de mercado a compor o ativo da
entidade.
A avaliação da marca relaciona-se à associação, pelos
consumidores, de seus aspectos intangíveis à atividade empresarial. Na
espécie, além da marca ser o nome da agravada e, por isso, direito
personalíssimo intransferível, não distingue nenhum serviço ou produto, vez
que as sócias dissolveram a pessoa jurídica em março de 2.017 (fls. 7
processo no 1003128-85.2017.8.26.0011).
Constou da r. sentença (origem fls. 12/17), com apoio
nos documentos colacionados naquele feito, que a sociedade tinha modesto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029754-55.2020.8.26.0000 -Voto no 43.667
4
faturamento mensal, certamente inapto a gerar qualquer lucro, e prolongada
dificuldade de atingir seu fim social.
Ademais, a liquidante bem assentou que a avaliação da
marca depende do investimento em publicidade, do qual não se tem notícia, a
despeito da investigação dos balanços contábeis da sociedade (fls. 276/277).
Por esses fundamentos, a decisão, no ponto recorrido,
deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR